Tribunal: TJMT
Processo: 1008683-29.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008683-29.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 162.336.461-20 (APELADO), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (APELANTE), TATIANA COELHO LOPES - CPF: 325.839.188-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PEDIDO
FORMULADO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença proferida em Ação de Exibição de Documentos, na qual o juízo de origem declarou satisfeita a obrigação com a juntada dos documentos requeridos, e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00. O apelante sustenta que a apresentação dos documentos se deu de forma espontânea com a contestação e que não houve prova de resistência à pretensão autoral, requerendo, por conseguinte, a reforma da sentença quanto à
condenação ao pagamento da verba honorária. O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve pretensão resistida por parte do requerido, apta a justificar a condenação em honorários advocatícios em Ação de Exibição de Documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça entende que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em Ação de Exibição de Documentos pressupõe a existência de pretensão resistida, sendo insuficiente, por si só, a ausência de resposta ao requerimento extrajudicial.

A juntada dos documento
s pleiteados com a contestação
configura ausência de resistência à pretensão, afastando a sucumbência da parte requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de resposta da instituição financeira ao pedido administrativo de exibição de documentos não configura pretensão resistida a autorizar a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Exibição de Documentos pelo Rito Ordinário
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Exibição de documentos
Satistativa
, com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e
ACOLHO
o pedido inicial, para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos.

Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,
00 (
mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação”.

O
apelante
argumenta que não havia necessidade de provocação judicial, uma vez que a instituição oferece diversos canais de atendimento e que não houve prova de negativa ao pedido administrativo.

Alega, ainda, que a simples apresentação do contrato com a contestação descaracteriza a existência de resistência à pretensão autoral, afastando, por consequência, a imposição de honorários de sucumbência.

Por fim, requer que seja provido o recurso, com a consequente reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nas contrarrazões o apelado pugna
pelo não provimento do Recurso

(Id
288513363
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial, o autor
afirmou
que, ao consultar seu extrato de pagamento, constatou descontos relacionados a empréstimos que não foram contratados junto ao banco requerido.

Solicitou ao INSS um histórico de consignações e verificou a existência de um suposto empréstimo realizado em seu nome, com valor da parcela de R$ 79,72 e valor total do empréstimo de R$ 4.951,02.

Mencionou
que não reconhecia tal empréstimo e que, em 27/11/2024, encaminhou notificação extrajudicial à instituição bancária, solicitando cópias dos documentos relacionados ao suposto empréstimo, incluindo o contrato, extrato de pagamento, termo de averbação contratual junto ao INSS e demais documentos, sem obter êxito.

Em sua contestação, o réu alegou a ausência de interesse processual, ao afirmar que sempre atende às solicitações de seus clientes, não tendo o autor demonstrado qualquer recusa no forneci
mento dos documentos pleiteados
.

Sustentou que apresentou espontaneamente os contratos solicitados, não havendo motivo para aplicação de honorários de sucumbência.

Aduziu, ainda, que os contratos foram apresentados de forma espontânea, inexistindo, portanto, fundamento para a imposição de honorários sucumbenciais.

Na Impugnação à C
ontestação, o autor reiterou a ex
istência de pretensão resistida
.

O
juízo de origem
julgou procedente o pedido e condenou o requerido nas custas, despesas processuais e honorá
rios advocatícios fixados em R$
1.000,00.

Inconformado, o
réu
interpôs
o R
ecurso, sustentando que não há nos autos qualquer demonstração de negativa quanto ao fornecimento dos documentos pretendidos.

Argumentou que a apresentação dos documentos em sede de contestação afasta a caracterização de pretensão resistida e, consequentemente, a condenação em honorários de sucumbência.

Citou precedentes do STJ e deste Tribunal no sentido de que somente são cabíveis honorários quando houver efetiva resistência da parte requerida.

Em contrarrazões, o autor pleiteou a manutenção integral da sentença, afirmando que houve pretensão resistida na via administrativa, uma vez que encaminhou notificação extrajudicial ao
réu
solicitando o
s documentos, sem obter resposta e que
a posterior apresentação dos documentos na contestação não elide a resistência já configurada
, que motivou a propositura da A
ção.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à verificação da existência de pretensão resistida e, consequentemente, da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Conforme entendimento do STJ, neste tipo de demanda a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios é devida quando houver pretensão resistida, o que, no entanto, não se configura apenas com a ausência de resposta ao pedido prévio.

No caso concreto, a documentação foi apresentada junto com a contestação, o que afasta essa situação e, por consequência,
a condenação à verba honorária.

A propósito
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(STJ -
AgInt
no
REsp.
1757147 SP 2018/0190976-8, relator Min.
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 24-8-2020, Quarta Turma,
DJe
de 31-8-2020, sem grifos no original).

Deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO FORMULADO NA VIA
ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – JULGADOS DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A ausência de resposta da instituição financeira ao pedido administrativo de exibição de documentos não configura pretensão resistida a autorizar a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios”.
(N.U 1024871-05.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para

afastar a condenação do apelante em honorários advocatícios.

Com isso, inverto os ônus sucumbenciais, cuja cobrança ficará suspensa pelo prazo legal em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita ao apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025